Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-19.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi indeferido.
3. Conforme exposto na inicial, em 18.11.2022 o recorrente adquiriu um produto ora denominado “caixa misteriosa”, a fim de presentear seus filhos por ocasião do natal daquele ano, tendo sido paga o preço supracitado. Contudo, o produto não teria sido entregue.
4. O Juízo de primeiro grau destacou que “(...)o demandante apenas procurou contato com a empresa Caixa Misteriosa, e não com a demandada nestes autos (conforme ID 160186430). Assim, em que pese a responsabilidade solidária da demandada em relação ao dever de restituir o valor pago pelo produto não entregue, por ter atuado como intermediadora da relação consumerista ora exposta e obtendo proveitos econômicos, não foi ela a causadora dos dissabores alegados na inicial”.
5. Nas razões recursais, o recorrente, para amparar sua pretensão de reparação por danos morais, sustenta que seus filhos não receberam presentes de natal, bem como teria despendido tempo, em prejuízo de suas atividades, para solução do caso extrajudicialmente. Defende que no caso há solidariedade entre as empresas envolvidas na cadeia de consumo, as quais teriam sido negligentes em contra si e sua família. Além disso, invoca a teoria do desvio produtivo.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos de ID 51505879 e 51505880, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento do contrato de compra e venda. Cabe salientar que esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
10. Do desvio produtivo. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022. No caso, contudo, o conjunto probatório não evidencia excessiva perda de tempo ou que a situação narrada prejudicou sobremaneira o exercício das atividades habituais do recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.